Tribunal: TJES
Processo: 5012260-25.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-01

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5012260-25.2023.8.08.0000

AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO : DANIEL DALTIO DO CARMO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: LEP – INDULTO – DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/22 – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE PENA QUANTO AO DELITO IMPEDITIVO
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.
Todos os crimes submetidos a execução devem ser considerados para fins de análise da concessão do indulto, segundo os ditames do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

2. I
mpossível, à luz do parágrafo único, do artigo 11, do referido Decreto, conceder indulto quanto ao crime não impeditivo, enquanto o reeducando não cumprir a pena imposta quanto ao delito impeditivo. Precedentes.

3
.
Recurso conhecido e provido. Unânime

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES,

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012260-25.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DANIEL DALTIO DO CARMO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5012260-25.2023.8.08.0000

AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO : DANIEL DALTIO DO CARMO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: LEP – INDULTO – DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/22 – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE PENA QUANTO AO DELITO IMPEDITIVO
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.
Todos os crimes submetidos a execução devem ser considerados para fins de análise da concessão do indulto, segundo os ditames do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

2. I
mpossível, à luz do parágrafo único, do artigo 11, do referido Decreto, conceder indulto quanto ao crime não impeditivo, enquanto o reeducando não cumprir a pena imposta quanto ao delito impeditivo. Precedentes.

3
.
Recurso conhecido e provido. Unânime

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES,01/02/24

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5012260-25.2023.8.08.0000

AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO : DANIEL DALTIO DO CARMO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme fiz lançar no relatório, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pelo Juízo da Execução que, nos autos da execução de número 0001012-58.2016.8.08.0012, concedeu indulto natalino ao agravado.

Das razões é possível extrair que, segundo afirma
o recorrente, descabe a concessão do indulto natalino à luz do decreto 11.302/2022, quando não verificado o cumprimento da pena dos crimes impeditivos
.

Afirma que o artigo 11, ao afirmar: “para fins do disposto neste Decreto” deve ser aplicado em relação a todas as hipóteses descritas, não revelando nenhuma incompatibilidade com o art. 5º do mesmo dispositivo normativo.

Contrarrazões pelo
des
provimento do recurso
conforme evento de número
6313793
fls.
14/17.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada
às fls
.
18
do citado evento
.

Manifestação da Douta Procurador
ia
de Justiça pelo

provimento do recurso
nos termos do evento de número
6569549
.

Pois bem, analisei detidamente os autos e, em que pese as respeitáveis
ponderações externadas na decisão objurgada
, perfilho do entendimento
recursal
, no sentido de que, em casos como tais, todos os crimes submetidos a execução devem ser considerados para fins de análise da concessão do indulto.

In casu, o agravante possui realmente duas condenações, duas penas unificadas.
U
ma de 05 (cinco) anos 01(um) mês e 05 (cinco) dias
pela prática do crime previsto no art.
33
da Lei 1
1.343
/03
e art. 26 “caput” dos crimes ambientais
, e outra em razão do cometimento do crime previsto no art. 121, §2º, do Código Penal,
fixada em 20 anos
.

À primeira vista poderíamos concluir sumariamente que o Decreto Presidencial nº 11.302/2022 autoriza a concessão do indulto quanto a condenação referente ao delito de
tráfico
, haja vista que seu art. 5º preceitua que: “Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”.

Ocorre que, como dito, o reeducando também fora condenado e é submetido a execução de pena pela prática de crime impeditivo, segundo define o art. 7º, inciso I, do referido Decreto (art. 121, §2º, do Código Penal), e neste caso entendo que todas as condenações devem ser consideradas para fins de concessão ou não do indulto almejado, não sendo possível conceder o indulto quanto ao crime não impeditivo enquanto o reeducando não cumprir a pena pelo delito impeditivo.

É o que dispõe o parágrafo único, do artigo 11, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, nestes termos:

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Assim, entendo
no sentido de que todas as condenações devem ser observadas, devendo o benefício ser concedido quanto ao crime não impeditivo apenas se precedentemente cumprida a pena relativa ao crime impeditivo.

Como muito bem pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça
“
f
rise-se que, não se está aqui a defender que a soma das penas aplicadas ao apenado não pode exceder o limite de 05 (cinco) anos previsto no art. 5º, mas, sim, que, não se pode deixar de observar que, se houver condenação por qualquer delito previsto no art. 7º do Decreto (impeditivo), para que se reconheça o indulto em relação ao crime comum com pena abstrata inferior a cinco anos, deverá ser cumprida integralmente a sanção daquele crime impeditivo, o que não restou observado no caso em tela.

É realmente o caso dos autos.

Transcrevo os seguintes precedentes:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INDULTO NATALINO FORMULADO COM BASE NO DECRETO N. 11.302/2022. INSURGÊNCIA DO APENADO. INSUBSISTÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS REFERENTES AOS DELITOS IMPEDITIVOS, CONFORME PREVÊ O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11 DO REFERIDO DECRETO.
ADEMAIS, CRIMES COMUNS PRATICADOS PELO REEDUCANDO - FURTOS QUALIFICADOS - QUE POSSUEM PENA MÁXIMA EM ABSTRATO SUPERIOR A 5 (CINCO) ANOS, VIOLANDO O PREVISTO NO CAPUT DO ART. 5º DO DECRETO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO. INTERLOCUTÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - EP: 80001131220238240018, Relator: Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, Data de Julgamento: 09/03/2023, Primeira Câmara Criminal)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO VERIFICADO. Pleito de concessão do indulto. Inviabilidade. Art. 7º, parágrafo primeiro, do Decreto nº 11.302/22. Crime impeditivo. Art. 5º do Decreto nº 11.302/22.
Unificação das penas para aferição do efetivo cumprimento de eventual pena por crime impeditivo. Inteligência do art. 11, parágrafo único, do referido Decreto
. Recurso desprovido. (TJSP; AG-ExPen 0003684-76.2023.8.26.0502; Ac. 16766713; Campinas; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Reinaldo Cintra; Julg. 20/05/2023; DJESP 25/05/2023; Pág. 3120)

“
Para ser agraciado com o indulto do Decreto nº 11.302/22, com relação a crimes não impeditivos com penas máximas em abstrato não superiores a 5 anos (art. 5º), o apenado condenado também por delitos obstativos elencados no art. 7º do ato presidencial tem que ter cumprido, até 25.12.22, a pena integral destes, não fazendo jus à clemência se ainda pendente de resgate, àquele tempo, parte das reprimendas decorrentes de condenações por crimes de tráfico de drogas. Recurso conhecido e desprovido
. (TJSC; AG-ExPen 8000113- 06.2023.8.24.0020; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Rizelo; Julg. 09/05/2023)

Assim, sem outras delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
PARA ACOLHER O
PROVIMENTO ALMEJADO
E REFORMAR A DECISÃO RECORRIDA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)